Tribunal: TJBA
Processo: 8053533-43.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053533-43.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: WAGNER ANDRADE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
RAFAEL ANDRADE SOUZA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, EDUARDO PORTO CARREIRO COELHO CAVALCANTI, RICARDO DE CASTRO E SILVA DALLE

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIBERAÇÃO DE PARCELA INCONTROVERSA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de levantamento de valor tido como incontroverso, formulado nos autos de cumprimento de sentença decorrente de ação indenizatória. Os exequentes apontaram crédito de R$ 1.954.346,74, tendo o devedor impugnado o valor apenas sob alegação de excesso de execução.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se é possível a liberação da quantia incontroversa no curso do cumprimento de sentença, ainda que pendente impugnação ao valor remanescente.

III. Razões de decidir
O art. 526, §1º, do CPC, autoriza o levantamento da parcela não impugnada pelo devedor, a título de valor incontroverso.
A jurisprudência do STJ admite o levantamento da quantia incontroversa mesmo em sede de execução provisória e sem exigência de caução.
No caso concreto, restou incontroverso o valor de R$ 1.105.160,41, reconhecido pelo próprio executado, não havendo óbice à sua liberação imediata.

IV. Dispositivo
Recurso provido.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8053533-43.2025.8.05.0000, oriundos do Juízo da 6ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravantes,
WAGNER ANDRADE SOUZA e SER SERVIÇOS EM ELETRICIDADE E REDE LTDA
, e, como Agravado,
BANCO BRADESCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO
, nos t
ermos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA